Tribunal: STF
Processo: ARE 1435801
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTUPRO E FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. NECESSIDADE DE REFORMA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.



    Não é possível acolher o pedido de absolvição em relação ao crime de estupro, uma vez que o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima em sede extrajudicial e judicial, demonstram a efetiva ocorrência do ilícito. Em se tratando de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se pode imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar aleatoriamente pessoa que saiba ser inocente.



    Quanto ao pedido de absolvição do delito de furto, melhor sorte não socorre a defesa. Aquele que encontra uma coisa esquecida, perdida, de quem se saiba seja o proprietário e a toma para si, incorre no ilícito de furto. Saliente-se que o Apelante apenas “devolveu” o aparelho celular da vítima quando intimado para ser interrogado perante a Autoridade Policial, após a ofendida registrar os crimes de estupro e furto.



    Necessidade de reforma, DE OFÍCIO, da dosimetria da pena, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor unitário mínimo.



    Recurso desprovido. Redução da pena, DE OFÍCIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, XLV, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pontue-se que, embora o recorrente tenha negado em juízo a autoria delitiva do crime de estupro, com a afirmativa de que a relação sexual foi consensual, tal assertiva não encontra amparo no arcabouço de provas juntadas aos autos. Isso sem olvidar que a negativa de autoria não tem o condão de sobrepujar os demais elementos probatórios, principalmente porque não é crível que a vítima fantasie os fatos descritos na denúncia expondo-se desnecessariamente a tal situação constrangedora.



    (...)



    Quanto ao pedido de absolvição do delito de furto, fundado no argumento de que não houve a subtração, pelo acusado, do aparelho celular da vítima, melhor sorte não socorre a Defesa.



    A materialidade do delito de furto mostra-se devidamente comprovada nos fólios, como é possível notar por meio do auto de exibição e apreensão de fl. 27, auto de entrega de fl. 32 e da prova oral.



    A tese de que a ofendida apenas teria esquecido seu aparelho telefônico na casa do réu e que este prontamente teria devolvido-lhe o bem não prospera.



    O celular apenas foi devolvido na Delegacia, após a intimação do acusado para interrogatório. Até então permaneceu na posse do réu, sendo incerto se algum dia haveria a devolução, posto que, mesmo após a prática do crime de estupro, o acusado disse à vítima que não lhe devolveria seu aparelho (conforme declarações de Mayara).



    Do que se nota, o Recorrente subtraiu o aparelho celular da ofendida quando ela o esqueceu em sua residência, que também era a residência de Jéssica de Paula Duarte (irmã do réu), devolvendo-o apenas após registro da notitia criminis na Delegacia, cientificando a Autoridade Policial do delito de estupro e da subtração.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente